Tribunal: TJDFT
Processo: 0806041-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0806041-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDUINA THOMAZ MAYA DE MORAIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIDUINA THOMAZ MAYA DE MORAIS em face da r. decisão de ID 74908507, que não conheceu do recurso inominado em razão de sua deserção. Em suas razões recursais (ID 75161854), a embargante alega que a conclusão acerca da intempestividade de apresentação dos documentos adotada pela decisão embargada se encontra em dissonância com as informações processuais do próprio portal do Processo Judicial Eletrônico, que indicava prazo final diverso daquele posteriormente considerado para análise de tempestividade. Expõe que, de acordo com o expediente lançado pelo próprio TJDFT, foi registrado o prazo de 2 (dois) dias úteis para cumprimento do despacho, assinalando como data final 30/06/2025 (segunda-feira). Foi exatamente nessa data, prossegue a embargante, que, pautando-se nas informações oficiais e agindo com boa-fé e confiança legítima, apresentou o protocolo. Argumenta que tal sequência demonstra, de forma objetiva, que a eventual intempestividade atribuída decorreu de informação equivocada disponibilizada pelo próprio órgão jurisdicional, não sendo razoável imputar à parte as consequências dessa falha. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, a fim de sanar o erro material apontado; b) por consequência, a reconsideração da decisão, com o afastamento da deserção declarada e a determinação do regular processamento do recurso interposto para análise da hipossuficiência da parte embargante, de modo a evitar a configuração de negativa de prestação jurisdicional; c) subsidiariamente, que os presentes embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, em razão da relevância da matéria e da possibilidade de alteração do resultado do julgamento. Em contrarrazões (ID 75421649), a parte embargada requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, que lhes seja negado provimento ao final, uma vez não incidentes contradição, omissão, obscuridade ou erro material, bem como por não ser via recursal adequada para reformar a decisão embargada. É o breve relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Assim, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vício cuida-se do próprio mérito do recurso. Nas circunstâncias dos autos, tenho que deve ser acatado o pedido de reconsideração. Isso porque, em que pese a decisão embargada tenha considerado extemporânea a juntada de documentos para comprovação de gratuidade de justiça por ter sido realizada após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, verifica-se que o expediente do PJe gerou intimação de cumprimento da determinação no prazo de 2 (dois) dias. Desse modo, considerando que os documentos foram apresentados dentro do prazo estabelecido pelo PJe e que deve ser privilegiada a boa-fé do jurisdicionado de confiar no sistema disponibilizado pelo próprio Poder Judiciário, deve ser reconhecida a tempestividade da juntada dos documentos com intuito de comprovar a hipossuficiência econômica. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 74908507 para reputar tempestiva a juntada de documentação de comprovação da hipossuficiência econômica. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso inominado interposto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito